Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701614-22.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANARAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EUVIS FERREIRA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anarac Empreendimentos e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo ajuizada contra Euvis Ferreira Gomes da Silva (processo n. 0720112-03.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar pleiteado na peça vestibular, sob o argumento de que o contrato de locação estaria garantido por caução. Em suas razões recursais (ID 71943859), a agravante sustenta, em suma, que o débito locatício superaria o valor da caução prestada pelo inquilino, o que autorizaria a concessão da medida liminar de despejo do imóvel objeto da locação, localizado na “Rua Evandro Lins e Silva 440, apartamento 1408, Condomínio San Philipo, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22631-470”. Assenta que o locatário estaria há 6 (seis) meses inadimplente com o pagamento do valor dos aluguéis e de despesas com IPTU/TLP vinculado ao imóvel, acumulando débito no montante de R$34.655,30 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Afirma que a caução contratual teria o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e, portanto, não seria suficiente para cobrir o débito. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o despejo do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar de despejo eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 71950742). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto ao montante eventualmente devido pelo réu/agravado em decorrência do contrato de locação demanda aprofundada análise dos autos, o que deve ser feito por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso e após o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, ademais, que a existência, a princípio, de caução locatícia afasta, por ora, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso e, por consequência, o seu julgamento por esta Turma Cível. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora